Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000724-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), GERALDO TADEU REZENDE GOMES - CPF: 030.234.256-71 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ROSE MEIRE OLIVEIRA ALCANTARA - CPF: 282.259.106-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 529.490.522-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LATICINIOS ALVORADA LTDA. - CNPJ: 07.791.811/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, manteve a decisão que fixou honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa, reformando-a apenas para determinar que os honorários incidam sobre o proveito econômico obtido, com observância dos percentuais escalonados do art. 85, §§ 3o e 5o do CPC e redução pela metade, conforme o § 4o do art. 90 do mesmo diploma legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao reformar de ofício
a
base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os sobre o proveito econômico obtido, ainda que tenha negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

4. O acórdão embargado fundamentou expressamente que a alteração da base de cálculo dos honorários decorreu do reconhecimento de
error
in
judicando
, tratando-se de matéria de ordem pública passível de reexame de ofício.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, sendo passíveis de revisão a qualquer momento, inclusive de ofício, sem configuração de
reformatio in pejus
.

6. A alegação de que o proveito econômico seria superior à mera redução do valor da execução demandaria reexame do mérito, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

7. O inconformismo da parte embargante com a redução do valor dos honorários não caracteriza contradição, mas mera discordância com o julgamento proferido, para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A revisão de ofício da base de cálculo dos honorários advocatícios, quando fundada em matéria de ordem pública, não configura contradição no acórdão e não pode ser reavaliada em sede de embargos de declaração.”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 3o, 4o e 5o; 90, § 4o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 09.11.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GERALDO TADEU REZENDE GOMES
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão que fixou os honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa, reformando-a somente para estabelecer que os honorários incidam sobre o proveito econômico obtido, determinando a observância dos percentuais escalonados do art. 85, §§ 3o e 5o do CPC, com redução pela metade, na forma do § 4o do art. 90 do mesmo diploma legal.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão embargado que, embora tenha negado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformou de ofício a decisão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, determinando seu cômputo a partir do proveito econômico obtido, o que resultou em valor significativamente inferior ao originalmente arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

Argumenta que a aplicação dos critérios determinados pelo acórdão (10% sobre o proveito econômico, dividido pela metade e, posteriormente, pelo número de executados) resulta em honorários no valor de R$ 282,36, quantia que considera irrisória diante do trabalho desempenhado e afrontosa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aduz, ainda, que o acórdão considerou como proveito econômico somente a redução do valor executado, sem atentar para o fato de que foi excluído do polo passivo da demanda, obtendo resultado muito superior à mera redução do valor da execução.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para serem mantidos os honorários conforme fixados pelo juízo
a quo
ou, alternativamente, que sejam fixados por equidade em valor condizente com o trabalho desempenhado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão embargada (Id. 274517861).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
GERALDO TADEU REZENDE GOMES
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, conheceu do agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão que fixou os honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa, reformando-a somente para estabelecer que os honorários incidam sobre o proveito econômico obtido, determinando a observância dos percentuais escalonados do art. 85, §§ 3o e 5o do CPC, com redução pela metade, na forma do §4o do art. 90 do mesmo diploma legal.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

[sem destaque no original].

Pois bem.

Conforme se extrai do acórdão embargado, restou expressamente consignado que "
por se tratar de questão de ordem pública, reformo parcialmente a decisão agravada, tão somente para fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido
". Tal reforma parcial decorreu do reconhecimento de
error
in
judicando
quanto à base de cálculo dos honorários, questão que, por envolver matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, sem que isso configure julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Até porque a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 11/11/2022;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 19/12/2019).

Ademais, no caso em análise, o acórdão foi claro ao fundamentar a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais do valor da causa para o proveito econômico obtido pelo excipiente, com amparo no art. 85, §§ 3o e 5o do CPC, determinando a aplicação dos percentuais mínimos conforme o escalonamento previsto na legislação processual.

No acórdão embargado, ainda, consta expressamente: "
No caso dos autos, verifico uma particularidade que afasta a aplicação da referida tese. É que, conforme relatado acima, além da arguição de ilegitimidade, a parte também contestou o crédito em si, já que impugnou a taxa para correção monetária, o que influiu na retificação do valor executado pelo exequente. Logo, há proveito econômico aferível, que consiste justamente na diferença entre o valor original da CDA e o efetivamente devido após a sua correção
".

Assim, diferentemente do alegado pelo embargante, não há contradição no acórdão que manteve a condenação em honorários, somente corrigindo, de ofício, a base de cálculo para adequá-la aos parâmetros legais.

No que concerne à consideração de que o proveito econômico seria superior à mera redução do valor da execução, em razão da exclusão do cliente da embargante do polo passivo, tal matéria demandaria reexame do mérito, o que não é possível em sede de embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência.

A decisão, ao analisar a questão, debruçou-se sobre o caso concreto e concluiu que houve proveito econômico aferível, consistente na redução do valor da CDA.

A discordância da embargante quanto a essa conclusão ou quanto ao valor resultante da aplicação dos critérios legais não caracteriza contradição, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou à modificação da conclusão do julgamento, salvo em situações excepcionais de manifesto erro ou nulidade do
decisum
, o que não se verifica no caso em tela.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025